Tribunal: TJMT
Processo: 1015638-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015638-44.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Competência, Provas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANO MARTORANO MENEGOTTO - CPF: 027.926.599-98 (ADVOGADO), PORTOBELLO SHOP S/A - CNPJ: 05.345.379/0001-95 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Portobello Shop S
.
A
.

do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 128312170).

Assegura que, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar acerca da “
inversão do ônus probatório concedido pelo Juízo a quo, que se fundou no art. 6o, VIII, do CDC, impingiria em seu desfavor da ‘missão impossível’ de produzir prova sobre fato negativo
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 130902190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TUTELA COLETIVA DOS CONSUMIDORES AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES — POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — APLICAÇÃO DO ARTIGO 6o, VIII, DA LEI No 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

Possível a inversão do ônus da prova em tutela coletiva dos consumidores ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando presente a verossimilhança das alegações.

Recurso não provido. (Id. 126004672).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que há indícios suficientes da verossimilhança das alegações, de modo a autorizar a inversão do ônus da prova, com fundamento no
artigo 6o, VIII, d
a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
No caso, não se está a determinar a inversão do ônus da prova em razão da incapacidade técnica ou financeira do agravado, mas sim porque presente a verossimilhança das alegações, uma vez que há indícios suficientes de prova acerca da
prática, em tese, abusiva
denominada de ‘reserva técnica’
contra os
consumidores mato-grossense, que teriam adquirido produtos da agravante por indicação dos
profissionais

parceiros
desta — arquitetos, engenheiros e profissionais de
design
de interiores contratados pelos próprios consumidores para execução de serviço —, que recebem espécie de
comissão
por cada indicação, conforme restou evidenciado no inquérito civil instaurado em 28 de junho de 2017.

Ademais, é necessário registrar que, a prova anexada no inquérito civil consiste no material de publicidade do
programa de relacionamento
da agravante denominado de

‘Portobello+arquitetura’, que estabelece direitos e deveres aos
profissionais parceiros
, além da relação nominal dos que foram beneficiados (Primeira Instância, Id. 53802475/Id. 53803302).

Em conclusão, a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, d
a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, não está a ensejar retificação. [...]. (Id. 128312170 – fls. 6/7).

Quanto à alegação de inadmissibilidade de impor à parte produção de prova de fato negativo, não se está a exigir da embargante prova impossível de se fazer, mas tão somente que comprove a regularidade e legalidade do
programa de relacionamento
denominado de

“Portobello+arquitetura”.

[...] ‘O CDC, com o objetivo de facilitar a defesa, em juízo, dos direitos dos consumidores-vítimas dos acidentes de consumo, conferindo-lhes maior proteção, estabeleceu hipótese legal de inversão do ônus da prova, determinando que cabe ao fornecedor, no desiderato de se eximir de responsabilidade, comprovar alguma das excludentes previstas no § 3o do art. 14 do CDC, ou seja, que o defeito inexiste ou que o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro’ (REsp 1.875.164/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1830885/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022).

De resultado, é necessário o provimento do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar a questão acerca da inversão do ônus da prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022